Tribunal: STF
Processo: Rcl 64763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto por Marina Rocha Mota contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar acórdão do TRT da 10ª Região, no qual se manteve o reconhecimento de vínculo de emprego em detrimento de contrato comercial firmado entre as partes, a fim de que procedesse nova análise dos autos à luz dos entendimentos firmados na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66 e nas ADIs nº 3961 e 5625.



    Preliminarmente, a parte agravante aduz que sobre o presente feito deve recair a ordem de sobrestamento nacional do ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do ARE nº 1.532.603, a todos os processos relacionados ao Tema nº 1389 da repercussão geral.



    Sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada por ter sido proferida sem prévia manifestação da parte ora agravante em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    No mérito, defende o não conhecimento desta reclamatória, sob a alegação de que 



    “para eventual enquadramento, ou não, do caso concreto ao entendimento firmado na ADPF 324, é imprescindível a análise de todas as provas acostadas aos autos – as quais incluem inúmeros documentos e oitivas de prepostos e testemunhas de ambas as partes – o que não se admite na excepcionalíssima via da Reclamação.”



    Assevera, ainda, que não há aderência estrita entre os julgados paradigmas e o caso dos autos, tendo em vista que, 



    “[n]a hipótese destes autos, o que se tem é a contratação de uma única pessoa, uma pessoa física, que exerce a atividade-fim da empresa como pessoa física, com exclusividade, pessoalidade, subordinação, por meio de um contrato declarado fraudulento, com a própria pessoa física subvertida em jurídica, sem qualquer outra empresa interposta, exceto a da pessoa do próprio obreiro.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, para se negar seguimento à presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, determino que a Secretaria Judiciária torne sem efeito a certidão de trânsito em julgado de 27/02/25. 



    No que importa à arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de citação das partes beneficiárias da decisão reclamada previamente à decisão monocrática de procedência, rejeito a tese, pois, conforme assentado na decisão agravada, a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF.



    Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência das partes interessadas acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que as partes beneficiárias sejam cientificadas, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual, disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Em relação à validade do contraditório diferido em sede reclamatória, vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. 1. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. O contraditório está viabilizado, ainda que de forma diferida, por meio da interposição do presente agravo contra a decisão que cassou o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico- administrativo. 3. Procedência da reclamação para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguir o processo sem exame do mérito. 4. Desprovimento do agravo” (Rcl nº 67.657-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/9/24, DJe de 10/10/24).



    “Agravo regimental em reclamação. Elementos suficientes para o conhecimento da demanda. Dispensa do pedido de informações prévias. Natureza sui generis da ação. Contraditório diferido. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 68.599-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/24).



    Compulsados os autos, verifico que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, por entender que houve afronta às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    A decisão ora agravada contempla os seguintes fundamentos:  



       “Nestes autos, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Marina Rocha Mota por decisão do TRT 10, nos autos do Processo nº 0000029-57.2021.5.10.0019, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “A reclamante alegou na inicial ter sido contratada pela reclamada em 21/4 /2017, na função de "Life Planner" (vendedor de seguros), com demissão imotivada operada em 24/1 /2019, mediante remuneração composta de salário fixo, acrescido de comissões. 



    Em contestação, sustentou a reclamada que a autora é titular de uma empresa individual que atua no ramo de venda de seguros, com a qual celebrou um contrato de franquia na forma da lei, sem qualquer vício de consentimento, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego aduzido na inicial. 



    O Juízo de origem reconheceu a existência de contrato de emprego entre as partes, no período de 21/4/2017 a 24/1/2019, tendo a autora exercido a função de securitária, como comissionista puro, pelos seguintes fundamentos: 



    (...)



    De início, importa destacar que a leitura do art. 442-B da CLT não pode ser dissociada do disposto no art. 3º da CLT, ou seja, a mera formalização de um contrato de serviços autônomos não exclui, por si só, a possibilidade de reconhecimento da relação de emprego, visto que no Direito do Trabalho ainda prevalece o que ocorre no mundo dos fatos (princípio da primazia da realidade). 



    O segundo ponto importante é que a Lei n. 4.594/1964 regula a atividade do corretor de seguros, mas isso não implica afirmar que o trabalhador contratado para a venda de seguros, desde que realize essa atividade de forma subordinada, não possa ser considerado empregado à luz do art. 3º da CLT. 



    Por fim, também relevante ressaltar que o contrato de franquia é aquele em que o franqueador autoriza a utilização de sua marca e/ou objetos/produtos de sua propriedade intelectual, para que o franqueado possa deles fazer uso na realização do seu próprio negócio, mediante a paga de uma remuneração ao detentor do direito, no caso, ao franqueador. É o que se extrai do art. 1º da Lei n. 13.966/2019 que, expressamente, também afasta a possibilidade de reconhecimento de relação de emprego entre o franqueador e o franqueado e/ou seus empregados. 



    Evidentemente que, não sendo observados os requisitos legais para a configuração do contrato de franquia, ou ainda, sendo essa modalidade contratual utilizada para mascarar uma relação jurídica laboral, impõe-se a aplicação do disposto no art. 9º da CLT, verbis:



    (...)



    Extrai-se dos autos que a reclamante começou a trabalhar com a venda de seguros ofertados pela reclamada em 2017, mediante a assinatura do contrato de franquia, constando como franqueada a pessoa jurídica por ela constituída (fls. 893/903 do PDF). Narrou a testemunha da autora que "foi prometido à depoente o pagamento de salário mensal de R$ 13.500,00, mais comissões; que o salário combinado foi pago por aproximadamente 12 meses; que, na verdade, o valor fixo foi sendo reduzido, até deixar de ser pago, depois de 12 meses; que nos 2 primeiros anos a depoente recebeu remuneração média mensal de R$ 26.000,00, depois reduzida para R$ 15.000,00 mensais" (fl. 984 do PDF) e a testemunha da reclamada também afirmou que "recebeu o que chama de incentivo, inicialmente no valor mensal de R$ 4.500,00, progressivamente reduzido" (fl. 986 do PDF). 



    Com o se vê, ao contrário do que ocorre ordinariamente com os contratos de franquia, no caso presente a franqueada é quem recebia do franqueador uma retribuição pecuniária pelos serviços de vendas de seguros, paga mediante percentuais de comissão previamente estabelecidos. 



    Além de não haver prova do pagamento dos mencionados royalties e outras taxas em nenhum momento da relação contratual, a própria testemunha da reclamada, apesar de mencionar o pagamento de royalties, afirmou não ter pago nenhum valor pela franquia (fl. 986 do PDF). 



    O certo, porém, é que cabia à reclamada provar documentalmente que havia esses pagamentos de royalties e outras taxas por parte da reclamante, sendo inservível para esse fim a utilização do meio testemunhal. 



    Portanto, ficou revelado pela prova dos autos que a autora prestava serviços de venda de seguros em favor da reclamada, recebendo, por isso, remuneração a título de comissões, sem destinar à suposta franqueadora qualquer pagamento de taxas ou royalties. 



    Isso já mostra que havia uma relação de trabalho entre as partes, e não um contrato de franquia, eis que escapa do conceito legal de franquia a contratação de pessoa física para prestação de serviços remunerados, sem que o suposto franqueador receba pela concessão de sua marca ou produto qualquer contrapartida financeira



    Claramente o que fez a reclamada foi a adoção de uma estratégia manjada para desconfigurar a relação laboral celebrada com a autora, dando-lhe contornos meramente formais de um contrato de franquia, sendo que, na prática, não passava o chamado "franqueado" de um prestador de serviços em favor da consecução do objeto finalístico da reclamada. 



    E isso fica ainda mais evidente quando se verifica que esses chamados franqueados trabalhavam em equipes de vendedores, denominados pela empresa de Life Planer, submetidos (cada equipe) à coordenação de um MFB (Master Franqueado B), que, por sua vez, era vinculado a um MFA (Master Franqueado A), conforme revelado pelos depoimentos testemunhais.



    (...)



    Ainda que não houvesse o recebimento de ordens diretas, mas estando o trabalhador estruturalmente vinculado à empresa, ou seja, inserido na sua dinâmica e organização, ou ainda, integrado aos fins do empreendimento, ter-se-ia a configuração da subordinação.



    A respeito da constituição da pessoa jurídica, ficou demonstrado que essa foi uma condição imposta pela própria reclamada para a celebração de contrato com a autora. 



    A respeito da estratégia empresarial da "pejotização" na contratação de trabalhadores para sua atividade-fim, valem mais algumas considerações. 



    Como já dito, não se pode perder de vista que o contrato de trabalho se afirma pelo que ocorre no mundo dos fatos, sendo irrelevantes os desvios formais que tentam burlar a aplicação dos preceitos consolidados (art. 9º da CLT). 



    Também importante reafirmar que o reconhecimento ou não da relação de emprego não está ao alcance dos interesses mais imediatos dos atores envolvidos, pois se está diante de normas cogentes, imperativas, que preservam o interesse público acima dos interesses individuais.



     Quando uma empresa fragmenta o seu processo produtivo, terceirizando os serviços ligados ao seu objeto social, o escopo não é outro se não o de reduzir os custos de mão de obra, preservando, ainda que veladamente, a relação de dominação. 



    A consequência dessa prática, que compromete a própria razão de existir do Direito do Trabalho, é a fragilização da teia de proteção social construída a partir do emprego, com prejuízos sociais imensuráveis, além dos danos financeiros ao erário. O Direito do Trabalho é um direito de resistência. 



    A sua missão é resistir à força avassaladora do capital que, no afã do maior lucro, corrói as estruturas que sustentam o trabalho como valor social e garantia de dignidade. 



    É missão do Direito do Trabalho equilibrar as forças dentro do conflito entre o capital e o trabalho, e esse equilíbrio passa, necessariamente, pela preservação dos direitos sociais assegurados pela Constituição. 



    Desse modo, é preciso sempre perquirir a respeito do real objetivo de contratos que visam a prestação de serviços voltados para a consecução do objeto finalístico do empreendimento, pois, não raro, como no caso presente, verifica-se a tentativa de burlar a aplicação dos preceitos da CLT. 



    Por todos os fundamentos expostos, verificando-se na relação entre as partes a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, correto o reconhecimento do vínculo de emprego. E, por consequência, as verbas rescisórias deferidas na origem.” (e-doc 4, p. 5-12).



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF nas ADCs nº 48 e 66, na ADPF nº 324 e nas ADIs nº 3.961 e 5.625 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    ‘[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]’ (Plenário, DJe de 13/9/19).      



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    ‘[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]'  
(Plenário, Je de 6/9/19).     



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:      



    ‘2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.’ (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)      



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    [...]



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000029-57.2021.5.10.0019, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.”(e-doc. 9, p. 3)



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:  



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



[...]



No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



[...]



Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).  



 Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.



 Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."  



 Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000029-57.2021.5.10.0019, e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente